Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010842-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RODRIGO PALUDO - CPF: 030.264.309-51 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), SANDRA M A BARBOSA MELO - ME - CNPJ: 08.636.443/0001-85 (APELADO), ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA - CPF: 083.331.217-05 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), FABIO RODRIGO PALUDO - CPF: 030.264.309-51 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA - CPF: 083.331.217-05 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), SANDRA M A BARBOSA MELO - ME - CNPJ: 08.636.443/0001-85 (APELANTE), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SANDRA M A BARBOSA MELO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FABIO RODRIGO PALUDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA, ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO DO RECURSO – AMBAS REJEITADAS – SENTENÇA
PROFERIDA EM AUDIÊNCIA E DE FORMA ORAL, CONTENDO EM SEU BOJO O NECESSÁRIO RELATÓRIO E A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE -
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SOB O ARGUMENTO QUE O
CURSO NÃO É RECONHECIDO PELO MEC, SEM VALIDADE NO BRASIL – DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ QUE O DIPLOMA EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA NO MÊS DE MAIO/2019 E O TÍTULO DE MESTRE EM EDUCAÇÃO FORAM RECONHECIDOS EM 19.10.2020 PELA UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DA RÉ, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Não há falar em nulidade absoluta da sentença proferida em audiência e de forma oral, contendo em seu bojo o necessário relatório e a devida fundamentação.

No contrato entabulado pelo autor não consta a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá que, por sua vez, também demonstrou que sua prestação de serviço se limita ao Estado do Rio de Janeiro e de forma presencial, sem indicação de fornecimento de vagas para curso “online”. Daí resulta no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Os
documentos juntados comprovam a relação jurídica existente entre a ré e a empresa que celebrou o contrato de prestação de serviços de consultaria educacional, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

O autor ajuizou a demanda com argumento que seu curso não é reconhecido pelo MEC, sem validade no Brasil, bem como que “
seu curso não valeu absolutamente nada, já que não pode ser reconhecido.”
Todavia, com a contestação a ré demonstrou que o Diploma emitido pela instituição de ensino estrangeira no mês de maio/2019 e o título de Mestre em Educação foram reconhecidos em 19.10.2020 pela Universidade Metodista de São Paulo e com validade em todo território nacional, antes do ajuizamento da ação na data de 19.10.2020.

Demonstrado pela ré a existência de
fato i
mpeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de rigor a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010842-98.2021.8.11.0003

APELANTES: FÁBIO RODRIGO PALUDO, SANDRA M A BARBOSA MELO - ME

APELADOS: SANDRA M A BARBOSA MELO - ME, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SA LTDA, FÁBIO RODRIGO PALUDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FÁBIO RODRIGO PALUDO
e
SANDRA M A BARBOSA MELO – ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com fundamento no artigo 487, I do CPC, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.509,50, a ser atualizado com juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação e correção pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento; condenar a ré ao pagamento de
metade
de custas e despesas, bem assim de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (CPC, 85) e para julgar improcedente o pedido em desfavor da ré Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – Ltda., condenando o autor em metade das custas e despesas, bem assim honorários fixados em
R$ 1.500,00
.

O autor Fábio Rodrigo Paludo recorre contra a sentença e sustenta que foi reconhecido o direito ao ressarcimento de R$ 17.509,50, mas ambas as rés possuem responsabilidade, já que uma vinculou o nome da outra, inclusive com propaganda e, por esse motivo, requer a declaração de responsabilidade solidária; almeja ainda, a condenação das rés no pagamento em dobro do valor já expressamente reconhecido como indevido, além da indenização por dano moral, pois dispendeu dinheiro e tempo (aproximadamente dois anos) por algo que não tem validade.

A primeira ré Sandra Maria Alves Barbosa Melo-ME interpôs apelação adesiva e relata que na data de 22.03.2017, a pessoa física Sandra Maria Alves Barbosa Melo foi designada como Coordenadora de Mestrado em Educação, pelo então Colégio Kairós em convênio com a ISEL – Instituto Superior de Educação Professora Lúcia Dantas, mantido pelo Instituto Tecnológico de Brasília – ITB, nomeação outorgada pela representante direta do ISEL – Instituto Superior de Educação Lúcia Dantas de Brasília, executor do curso.

Menciona que em 30.05.2017 o MEC descredenciou a ISEL e originariamente os alunos do programa de Mestrado em Educação eram vinculados juridicamente, inclusive para fins de responsabilidade civil, ao ISEL e sua entidade mantenedora ITB; cita que nesse momento, cogitou-se sobre a possibilidade da celebração de um convênio com a Universidade Estácio de Sá para que pudesse então assumir a turma de alunos prejudicados pelo descredenciamento, o que jamais ocorreu.

Aduz que diante desse cenário, era necessário encontrar uma instituição que recebesse esses alunos, através do aproveitamento das disciplinas efetivamente cursadas no ISEL, então, a apelante Sandra M A Barbosa Melo - ME celebrou o contrato com a FIC (não Estácio de Sá).

Assevera que
“após o descredenciamento da FIC em 04.05.2018, seu então diretor Alexandre Salvador, passou a aliciar a 1a requerida-apelante e os alunos para celebrarem contrato com sua faculdade na Flórida-USA (Absoulute Christian University) para posterior revalidação no Brasil”
e o “
dito diploma que o autor-apelado impugna nesta ação, não foi emitido ou foi prometido ser revalidado pela 1a requerida-apelante, mas, sim, por um terceiro estranho (Absoulute) com o qual não foi celebrado nenhum convênio”
.

Afirma que
“a partir do descredenciamento da FIC em 04.05.2018 como já narrado, houve a cisão do grupo de alunos que foram tragos pela 1a requerida-apelada. O primeiro grupo decidiu seguir a Coordenadora Prof. Sandra, a qual celebrou convênios diretos, sem intermediários, com Universidades do MERCOSUL sediadas no Paraguai. Já o segundo grupo, optou por deixar a Prof. Sandra e seguiram a proposta oferecida por Alexandre Salvador, que lhes prometeu um caminho mais barato e mais rápido, o qual consistia em que sua empresa americana (ABSOULUTE) emitiria o diploma americano e, sua empresa brasileira de assessoria e intermediação (X EDUCAÇÃO) providenciaria a revalidação do diploma americano no Brasil. Assim, é imperioso esclarecer que, ao contrário do que quer fazer crer o autor-apelado, o mesmo sim deu início ao programa de Mestrado em Educação, porém não o finalizou com a 1a requerida-apelante.”

Almeja a decretação da nulidade absoluta da sentença recorrida, uma vez que está despida de relatório e, muito mais grave, está desnuda de fundamentação; assevera a inexistência de dano ao autor, visto que o diploma americano, que já fazia parte do escopo do objeto do contrato celebrado pelo autor-apelado com a X Educação em 12.11.2018 após a defesa presencial da dissertação em 08.11.2018, foi efetivamente validado pela Universidade Metodista de São Paulo.

Subsidiariamente, caso reconhecido que houve dano, seja acolhida a tese da sua ilegitimidade, pois não figura como partícipe do contrato, não é devedora solidária da X Educação, não emitiu e nem assinou o diploma americano e não recebeu os valores que o autor pretende receber em dobro.

Ainda em pedido subsidiário, caso condenada, quanto à fixação dos danos materiais e morais, seja feita com base na culpa concorrente da vítima, da razoabilidade, da proporcionalidade e, ainda, fique registrado o direito de regresso da 1a requerida-apelante em face da pessoa física de Alexandre Salvador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

SESES - Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. e Sandra Mari Alves Barbosa Melo – ME apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso do autor.

Decorreu o prazo legal para o autor apresentar contrarrazões ao apelo adesivo interposto pela ré Sandra Mari Alves Barbosa Melo – ME.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo,
Fábio Rodrigo Paludo ingressou com ação de indenização por dano moral e material em face de Sandra M. Alves Barbosa Melo/IESA - Instituto de Ensino Superior do Araguaia e contra Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – Ltda.

Mencionou que iniciou o curso de mestrado em educação junto à requerida IESA, a qual possui convênio com a requerida Estácio de Sá, em fevereiro de 2017 e o concluiu em dezembro de 2018, mas, para sua negativa surpresa, recebeu a notícia de que seu curso não é reconhecido pelo MEC, o que levou à emissão de seu certificado de conclusão por instituição de ensino estrangeira, ou seja, sem validade no Brasil.

Disse que não recebeu essa informação e foi “
ludibriado pelas requeridas, ao passo que dispendeu tempo e dinheiro e seu curso não valeu absolutamente nada, já que não pode ser reconhecido. Repise-se que em momento algum, o autor recebeu a informação de que o curso que realizou (Mestrado em Educação), não possui validação diante o MEC e nem mesmo seu certificado de conclusão/diploma seria emitido em nome de faculdade estrangeira, diploma anexo, o qual foi emitido por Absoulute Christian University
.”

Aduziu que perdeu aproximadamente 02 anos de estudos e dedicação e, mais do que isso, viu seu sonho de possuir um mestrado, que parecia tão próximo ficar demasiadamente distante; alegou que experimentou sentimento de decepção por seu curso não possuir reconhecimento pelo MEC e, ainda, foi emitido por instituição diversa da que realmente estudou.

Em contestação, a ré Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá defendeu sua ilegitimidade passiva, se insurgiu contra os argumentos apresentados pelo autor ao argumento que o curso por ela oferecido é na modalidade “presencial” e apenas no Estado do Rio de Janeiro. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A ré Sandra, em sua peça de defesa, argumentou que o autor, no decorrer do curso de mestrado, abandonou a respectiva turma e iniciou transações com outras instituições e pessoas a elas relacionadas, em destaque o Sr. Alexandre Salvador.

Pois bem.

A sentença foi proferida em audiência e de forma oral, contendo em seu bojo o necessário relatório e a devida fundamentação, de modo que não prospera a alegação de nulidade absoluta.

As arguições de ilegitimidade passiva da ré
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá e da ré Sandra Maria Alves Barbosa Melo-ME, são questões que guardam relação com o mérito da lide e serão analisadas oportunamente.

Na esteira da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida à luz dos argumentos trazidos pelo autor da ação, adstritas ao exame da possibilidade e da existência ou não do vínculo jurídico-obrigacional.

Passo ao mérito.

No id 55247823 (autos de origem) consta declaração da IESA (Instituto de Ensino Superior do Araguaia) na pessoa da Diretora, Sandra Maria Alves Barbosa Melo, de que o autor estava matriculado no Curso de Mestrado em Educação – Disciplinas: Metodologia Científica e Construção do Conhecimento, Carga Horária: 45;
Pesquisa em Educação,
Carga Horária:
45 e Epistemologia das Ciências da Educação e Formação docente para Educação Básica,
Carga Horária:
40. Os cursos foram
desenvolvidos na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

Em Id 55247824 (autos de origem) está inserido o Certificado de Conclusão emitido por instituição estrangeira datado de maio/2019. Ainda nos autos, está inserido o Contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Educacional celebrado entre a X Educacional – Consultoria Educacional, tendo como responsável técnico o Sr. Alexandre Salvador e Contratante o autor Fábio.

No contrato está previsto que o autor teria se
u Diploma de Mestrado em Ciências da Educação convalidado por Instituição de Ensino Superior Brasileira devidamente credenciada pelo MEC com o Curso de Mestrado autorizado e recomendado pela CAPES.

Ademais, outro elemento que configurou a ilegitimidade passiva da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá é que a instituição demonstrou sua prestação de serviço limitada ao Estado do Rio de Janeiro e de forma presencial, sem indicação de fornecimento de vagas para curso “online”.

Constam ainda com a petição inicial em Ids 55247830 e 55247829 comprovantes de transferências para o favorecido Alexandre Salvador, além de conversas via aplicativo Whatsapp entre o autor e Alexandre Salvador e
Sandra Maria (Id 55247816). Destaco trecho da conversa entre o autor e Sandra em que mencionam a pessoa de Alexandre Salvador:

“Oi Fábio Alexandre ligou ontem está fazendo os contratos disse que é a universidade de Uberaba MG que vai fazer todo processo de certificação.

Muito bom vi na internet.

Tem até doutorado.

Vamos vê se ele já manda pra vc defender logo em dezembro.

(...)

Hoje a tarde o Hérculano vai ligar para Alexandre liga pelo whates ele atende aqui ligamos pelo whates.

Se já soubesse o dia vc já aproveitava a passagem aérea.”

Assim, os documentos juntados comprovam a relação jurídica existente entre Sandra M. A. Barbosa Melo – ME (IESA – Instituto de Ensino Superior do Araguaia) com a empresa X Educacional e Alexandre Salvador. Portanto, não convence a pretensão de reconhecimento de ilegitimidade passiva da ré Sandra M. A. Barbosa Melo – ME.

No que toca a questão de fundo, o autor, em breve resumo, menciona que seu curso não é reconhecido pelo MEC, sem validade no Brasil; aduz que “
seu curso não valeu absolutamente nada, já que não pode ser reconhecido.
”

Ocorre que nas razões do seu apelo, a ré Sandra M. A. Barbosa Melo – ME alega a inexistência de dano ao autor, pois o diploma americano, que já fazia parte do escopo do objeto do contrato celebrado pelo autor com a X Educação em 12.11.2018 após a defesa presencial da dissertação em 08.11.2018, foi efetivamente validado pela Universidade Metodista de São Paulo.

De fato,
o Diploma foi emitido pela instituição de ensino estrangeira no mês de maio/2019 e na data de 19.10.2020 foi emitido documento pela Universidade Metodista de São Paulo intitulado de
“APOSTILA DE RECONHECIMENTO” e a ação foi ajuizada em maio de 2021
. Transcrevo trecho de seu teor:

“
O Reitor da Universidade Metodista de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da Universidade, resolve
reconhecer o presente título de Master of Education Sciences expedido pela Absoute Christian University, in Orlando, Flórida-USA, pertencente a Fábio Rodrigo Paludo
.

Assim, com a análise de toda a documentação e do trabalho de dissertação,
esta comissão considera que a dissertação contém os elementos necessários à sua aceitação. Tal decisão está baseada na Resolução CNE/CES no 3/2016 e pela Portaria 022 do MEC, de 3 de dezembro de 2016.

Este Apostilamento confere ao beneficiário os direitos e prerrogativas inerentes ao diploma de MESTRE EM EDUCAÇÃO, no âmbito do território nacional.
”

E a universidade emitiu a seguinte certidão:

“CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO

Certifico para os devidos fins, que Fábio Rodrigo Paludo,
concluiu o Processo de Reconhecimento do seu título de Master of Education Sciences expedido pela Absoute Christian University, in Orlando, Flórida-USA.

No processo foram avaliados os documentos apresentados pelo mesmo, e sua respectiva dissertação, tendo o parecer Deferido, e o Apostilamento de seu diploma de MESTRE EM EDUCAÇÃO, no âmbito do território nacional, de acordo com a Portaria da Reitoria de no 079/17, e da Resolução no 3, de 22 de junho de 2016, e da Portaria Normativa no 22, de 13 de dezembro de 2016. O curso equivalente teve o reconhecimento renovado pela Capes, através da Portaria de no 0609 de 18/03/2019
.”

Nesse passo, o Código de Processo Civil estabelece que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I) e
ao réu, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor (artigo 373, II).

A documentação constante no Id. 219819219 demonstra a satisfação da exigência imposta à ré, de comprovar a existência de fato i
mpeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, impõe-se a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Trago julgado correlato:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, constitui ônus de quem alega comprovar os fatos constitutivos de seu direito
- Não restando comprovados a existência de gravame de alienação fiduciária lançado pela parte requerida, com a consequente necessidade de baixa,
a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50211004520228130024, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 12/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/03/2025)

“APELAÇÃO CÉVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA – AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, DADOS DO DISPOSITIVO (IP) FLS.141/153 E 256, BEM COMO TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA EM DATA DE 12/04/2022 (FL.154 E 183) - ASSINATURA CRIPTOGRAFADA – VALIDADE DO CONTRATO – RECEBIMENTO DE VALORES SEM DEVOLUÇÃO PELA AUTORA -
PARTE APELADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO DIREITO E FATOS ALEGADOS PELA AUTORA - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”
(TJ-SE - Apelação Cível: 00164241020248250001, Relator.: Edivaldo dos Santos, Data de Julgamento: 20/02/2025, 1a CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso da ré
SANDRA M. A. BARBOSA MELO – ME, reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos do autor, nos termos do artigo 487, I do CPC e, por conseguinte, DESPROVEJO o recurso interposto pelo autor FÁBIO RODRIGO PALUDO.

Condeno o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, artigo 85).

Majoro os honorários advocatícios em desfavor do autor decorrente da improcedência do pedido em desfavor da ré Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – Ltda., para
R$ 1.800,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025